Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE FAMILIAR. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de obstar a penhora do coeficiente de 33% (trinta e três por cento) do bem imóvel indicado na causa de pedir, de propriedade da recorrente e suas duas irmãs, em razão de dívida contraída por seu ex-cônjuge no curso da sociedade conjugal.
2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame afigura-se plausível a presunção relativa de contratação do mútuo bancário, pelo ex-cônjuge da apelante, em benefício da entidade familiar composta pela recorrente.
3. É perceptível, portanto, que deve ser admitida a penhora de patrimônio pertencente à recorrente para a satisfação de dívida comum à respectiva sociedade conjugal, nos termos da regra estabelecida no art. 790, inc. IV, do CPC.
4. Nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1. No caso em exame não foi comprovado que a aquisição do aludido empréstimo ocorreu em proveito exclusivo do ex-cônjuge da apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.